Tribunal: TJMT
Processo: 1019655-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019655-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), KEVEN SOARES DOS SANTOS - CPF: 065.097.411-56 (AGRAVADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – “CRITÉRIO OBJETIVO” NÃO PREENCHIDO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA, SUBSIDIARIAMENTE, RETORNO DO AGRAVADO AO REGIME FECHADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR – CARÁTER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO – REQUISITO OBJETIVO PRÓXIMO DE CUMPRIMENTO,

SUPERLOTAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – RECOMENDAÇÃO

No 62/2020 DO CNJ – DIRETRIZ DO STJ – JULGADOS DO TJMG – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CORRETA ANÁLISE – PREMISSA DO STF – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO SUPERADA – ARESTO DO TJCE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Juízo da Execução Penal adotou as medidas preventivas urgentes relacionadas à situação de emergência em saúde pública causada pela Covid-19, pelo caráter excepcional, a autorizar o controle a posteriori, por meio do contraditório diferido ou postecipado, ao considerar que o requisito objetivo seria cumprido nos próximos seis meses e a superlotação da unidade prisional, com amparo na Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, que orienta os juízes e os tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC no 575.322/SP; TJMG, AgExPe no 10261180092064001; AgExPe no 10701170126745001).

O juiz da execução penal é a autoridade que detém as informações necessárias para a correta análise sobre eventual aplicabilidade da Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, “
tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP).

“[...] o tempo necessário para progressão já foi alcançado, restando, portanto, superada a alegação de não preenchimento do requisito objetivo.”
(TJCE, AgExPe N.U. 0018553-60.2017.8.06.0001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1019655-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: KEVEN SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0016479-66.2017.8.11.0042), que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto a

KEVEN SOARES DOS SANTOS, decorrente de condenações por roubo majorado [emprego de arma de fogo], receptações, tráfico de drogas, corrupção ativa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa,

a pena unificada de 18 (dezoito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado – art. 157, § 2o, I, art. 180,
caput
, ambos do CP, art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, art. 333, do CP, art. 12, da Lei no 10.826/2003 e

art. 288, parágrafo único, do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que: 1) não houve
“prévia manifestação do Ministério Público, negando vigência à Lei Federal n.o 7.210/84
”; 2) a progressão antecipada de regime
“afronta à legislação em vigor, uma vez que o critério objetivo restará satisfeito tão somente no dia 12.10.2020”.

Pede o provimento para
“anular a decisão agravada”.
Subsidiariamente,
“o retorno do agravado para o regime fechado, até que aja análise dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da execução penal
” (ID 57771477).

KEVEN SOARES DOS SANTOS pugna pelo desprovimento (ID 57771481).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 57771482).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução
: Pretendida cassação da decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando à míngua do implemento dos requisitos exigidos e de prévia manifestação do Ministério Público –
Admissibilidade –
‘decisão que concede ao reeducando a progressão de regime, deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, pois, à luz do disposto nos arts. 67 e 112, § 1o, ambos da Lei de Execução Penal, incumbe ao Parquet a função de fiscalizar a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, é imperiosa não apenas a sua intimação sobre todas as decisões proferidas em seu curso, mas que lhe seja oportunizado manifestar-se previamente em relação a qualquer matéria posta em debate. Assim, independe de comprovação do efetivo prejuízo a declaração de nulidade do ato praticado no processo de execução penal sem a prévia oitiva do Ministério Público. ’ (TJMT - N.U 0006233-58.2018.8.11.0015) –
Pelo provimento do agravo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 59485975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.2.2020, a
5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL, ao se manifestar sobre o cálculo de penas,
pugnou pela "
avaliação psicossocial e juntada do atestado de comportamento carcerário
”,
“considerando que o lapso temporal necessário para progressão de regime será alcançado em
12.10.2020
”
(SEEU N.U 0016479-66.2017.8.11.0042 – Seq. 22.1).

Em
21.3.2020
, o Juízo da Execução Penal concedeu a progressão antecipada do regime fechado ao semiaberto nestes termos:

“[...] Examinando os autos, verifica-se que o lapso temporal para a progressão de regime será alcançado em 12.09.2020.

Embora o penitente alcance o requisito objetivo apenas na data referida, verifica-se que a atual situação de pandemia vivenciada em todo globo terrestre em face da proliferação do novo Coronavírus, clama pela adoção de medidas preventivas para que espaços superpopulosos como unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

A Recomendação n.62, do CNJ, em seu art. 5o, traz em seu bojo, ditames orientativos aos Juízes de Execução Penal com vistas à redução de dos riscos epidemiológicos do vírus COVID-19, dentre eles, a viabilidade de concessão de saída antecipada do regime fechado.

Pois bem. O caso versado se amolda àqueles que poderão ser beneficiados com a antecipação do regime semiaberto, máxime porque o requisito objetivo será adimplido nos próximos seis meses, restando apenas a comprovação do requisito subjetivo, que deverá ser feito com a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável.

Com essas considerações, CONCEDO a progressão de regime do fechado para o semiaberto para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, em razão do preenchimento dos requisitos legais, somado ao Estado de Coisas Inconstitucional instalado nas unidades prisionais desta Capital, bem como, à Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, do CNJ que assim dispõe: [...]

Fixo as seguintes condições a serem cumpridas no regime semiaberto: I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, [...]. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto, instalação da tornozeleira eletrônica e soltura do recuperando, designo o dia 20.03.2020, o que deverá ser realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o recuperando encontra-se recluso, CONDICIONADA À JUNTADA DE ATESTADO DE COMPORTAMENTO QUE LHE SEJA FAVORÁVEL. Saliento que a admoestação da penitente e consequente soltura hão de ser realizadas diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, [...], posto que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face dos milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção. [...]. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA [...].
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU N.U 0016479-66.2017.8.11.0042 – Seq. 29.1)

O Juízo da Execução Penal adotou as medidas preventivas urgentes relacionadas à situação de emergência em saúde pública causada pela Covid-19, pelo caráter excepcional, a autorizar o controle “a posteriori”, por meio do contraditório diferido ou postecipado, ao considerar

que o requisito objetivo seria cumprido nos próximos seis meses e a superlotação da unidade prisional, com amparo na Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, que orienta os juízes e os tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC no 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Nessa linha, decidiu o e. TJMG:

“Diante da excepcionalidade apontada pelo juiz de piso, é possível a progressão antecipada de regime, tendo em vista a necessidade apresentada no caso em concreto”
(AgExPe no 10261180092064001 – Relator: Des. Anacleto Rodrigues – 11.5.2020)

“A adoção das medidas sugeridas pelo CNJ, em razão da situação de emergência em saúde pública causada pelo novo Coronavírus, é passível de ser submetida ao Contraditório diferido ou postecipado, por ser de caráter emergencial e excepcional.”
(AgExPe no 10701170126745001 – Relator: Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini – 15.10.2020)

Noutro giro, o juiz da execução penal é a autoridade que detém as informações necessárias para a correta análise sobre eventual aplicabilidade da Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, “
tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).

De toda sorte, o agravado preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime em 12.10.2020, de modo que não se mostra plausível seu retorno para o fechado.

Aplicável aresto do e. TJCE:
“[...] o tempo necessário para progressão já foi alcançado, restando, portanto, superada a alegação de não preenchimento do requisito objetivo.”
(AgExPe N.U. 0018553-60.2017.8.06.0001 –

Relator: Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva – 18.12.2018)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020